Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706336-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: PAULO TASHIRO REPRESENTANTE LEGAL: DIRCE TAZUKO SAYAMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 43930251, pág. 4) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo e inexistência de débito processada nos autos n. 0702003-88.2023.8.07.0007, ajuizada por Paulo Tashiro contra a agravante, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor. A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor: Desta forma, concedo a Tutela de Urgência para determinar a suspensão dos efeitos do TOI 128008 para que a requerida se abstenha de a) suspender o fornecimento de energia elétrica; b) efetuar qualquer tipo de cobrança referente ao TOI 128008, suspendendo-se a fatura especial; c) incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes de proteção ao crédito referente a dívida, até decisão final. Em suas razões recursais (ID 43930245), a agravante aduz que os pressupostos para a tutela provisória deferida na origem não estão comprovados, especialmente em razão de ter o autor confirmado a existência de débito em aberto junto à agravante. Acrescenta ser genérica a decisão recorrida na parte em que ordenou sua abstenção quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica sem limitar essa obrigação ao débito objeto do TOI 128008. Afirma estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento de efeito suspensivo ao agravo: o fumus boni juris se materializa no enriquecimento sem causa do agravado a partir do não pagamento do débito apurado em recuperação de consumo e das faturas vincendas; o periculum in mora, por sua vez, se manifesta na possibilidade de prejuízo de natureza material de difícil reparação à agravante pelo não pagamento do débito com cobrança suspensa pela decisão recorrida. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para anular a decisão recorrida em razão da inexistência dos pressupostos da tutela provisória de urgência ou, subsidiariamente, a reforma desta mesma decisão para restringir a obrigação de não suspender o fornecimento de energia ao débito decorrente da apuração de consumo (TOI 128008), condicionando a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vincendas pelo agravado. Preparo recolhido ao ID 43930246. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se vislumbram os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Em primeiro lugar, tem-se que a existência de débito em aberto do agravado para com a agravante não é argumento apto a consubstanciar o pressuposto da probabilidade do direito. Isso porque o débito em aberto se trata daquele originado a partir do processo de recuperação de consumo decorrente do TOI n. 128008, justamente o objeto da ação de origem, por meio da qual se pretende a declaração de sua inexistência. Ademais, a decisão recorrida aponta relevante questão com potencial a desafiar, pelo menos em tese, a legitimidade do débito apurado pela agravante em procedimento de recuperação de consumo. Trata-se da possível incompatibilidade entre a data de instalação do medidor de energia supostamente fraudado (2020) e o período com diferença de consumo constatada (fevereiro de 2015 a janeiro de 2016), circunstância que converge para afastar a verossimilhança do direito do recorrente. A propósito, veja-se o excerto de interesse extraído da decisão recorrida: Discute-se no presente recurso a manutenção do Termo de Ocorrência e Inspeção em razão da não aferição devida no medidor do autor, em função de irregularidades verificadas nos concentradores de fluxo de corrente, consoante vistoria e fiscalização realizada pela requerida no dia 24/08/2022 (ID. 148589916). Dos autos é possível verificar que se trata de diferença de consumo referente ao período de 02/2015 a 01/2016, em um total de 12 meses, no valor de R$ 147.849,44 (ID 148589920). Outrossim, verifico pertinente as alegações do requerente em relação à troca do medidor, já que o medidor reprovado no 1615093 apenas teria sido instalado em 2020, anos depois do período gerador da cobrança. Do mesmo modo, não se vislumbra a presença do periculum in mora. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, não materializa prejuízo material de difícil reparação ao agravante, consoante alegado nas razões recursais. É certo que a impossibilidade de cobrança do crédito neste momento não afasta a pretensão em momento ulterior, sendo que no caso de improcedência da demanda, a concessionária de serviço público poderá prosseguir normalmente com a cobrança efetuada. Ao reverso, conforme bem destacado pelo Juízo a quo, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação subsiste, nesta fase, em prejuízo do consumidor agravado, “uma vez que o não pagamento da fatura pode gerar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora”. Ausentes, pois, os pressupostos necessários, incabível a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. 3. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora